Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-35.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000213-35.2024.8.05.0155

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s):

APELADO: DEMOSTENES FERNANDES DE SOUSA NETO

Advogado(s):CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE A MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO IM
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base, e não sobre o salário-mínimo.

O cerne da lide consiste em definir a norma aplicável para a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde, se a lei municipal, que prevê o cálculo sobre o salário-mínimo, ou a lei federal, que determina a incidência sobre o vencimento-base.

O Município apelante sustenta a prevalência da autonomia municipal, a legalidade do cálculo com base na legislação local e a vedação ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. O servidor apelado defende a supremacia da norma federal, editada com base em competência constitucional específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade para Agentes Comunitários de Saúde deve seguir a Lei Municipal nº 150/2007, que aponta para o salário-mínimo, ou o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, que estabelece o vencimento-base como referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, delega à lei federal a competência para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelecendo uma normativa nacional para a categoria, o que mitiga a autonomia legislativa municipal sobre a matéria.

A Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece em seu art. 9º-A, § 3º, de forma clara e autoaplicável, que o adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, sobrepondo-se à legislação municipal que disponha em sentido contrário.

A sentença recorrida não atua como legisladora positiva, mas apenas aplica a norma federal de regência, em estrita observância ao princípio da legalidade e à hierarquia das leis, não havendo que se falar em violação à autonomia municipal ou em dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 30, I, e art. 198, §§ 5º, 8º; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal nº 13.342/2016; Decreto nº 20.910/1932; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905; TJ-SP - RI: 10028417420238260541 Ribeirão Preto, Relator: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 26/09/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/09/2023; TJ-BA - Apelação: 05034470320168050150, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000213-35.2024.8.05.0155
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACARANI e como apelada DEMOSTENES FERNANDES DE SOUSA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06